Tribunal: STF
Processo: ADI 7341
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar aclaratórios anteriores, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 9.167/2023 do Estado de Sergipe.



    2. A embargante sustenta haver obscuridade e contradição na decisão que restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, evocando precedentes do STF em que afastada a modulação em hipóteses similares.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de norma estadual sobre honorários de sucumbência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a contradição ou obscuridade que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não sendo cabível a alegação de descompasso com precedentes diversos, objetivando uniformização de jurisprudência.



    5. No caso, a modulação de efeitos foi fundamentada no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, em atenção à segurança jurídica e à proteção da boa-fé objetiva nos negócios firmados sob a égide da norma declarada inconstitucional.



    6. A discordância da parte embargante quanto ao critério adotado não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, configurando mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.